Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a impugnação de ID 14018888, providenciando, se o caso, a digitalização e a juntada da folha apontada como ilegível. Proceda, ainda, à retificação do sobrenome da beneficiária NILDA RIBEIRO BARBOSA, alterado por motivo de casamento, conforme documento que apresenta (ID 12989830), fazendo constar NILDA RIBEIRO SILVA no rol dos substituídos processualmente nesta execução e em seus respectivos embargos do devedor, constante dos sistemas integrados desta Corte de Justiça. Após, voltem conclusos os autos para apreciação da anuência da mencionada servidora ao acordo noticiado nos autos. I. Brasília, 4 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador